Tribunal: TJMT
Processo: 1009753-44.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009753-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IGOR LUIS WITCZAK DA SILVA - CPF: 083.642.481-62 (PACIENTE), MOACIR BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 523.171.101-20 (VÍTIMA), ALISSON TOMAZ DE OLIVEIRA - CPF: 073.850.531-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

RECEPTAÇÃO
.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO
DA FIANÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA D
O
PACIENTE
.
BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO D
A OBRIGAÇÃO PECU
N
IÁRIA
ARBITRAD
A
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória
ao
paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso,
assumido por ele
,
de
cumpri
r
as obrigações processuais que lhe foram impostas,
porquanto,
na hipótese, ficou demonstrado que não
tem
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Igor
Luis

Witczak
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
04
d
este mês
, em razão da suposta prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, cuja
prisão
foi homologada na audiência de custódia
no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1005998-80.2024.8.11.0042
, tendo sua liberdade provisória sido concedida mediante o pagamento de fiança arbitrada no
valor correspondente a

1 (
um
)
salário
-
mínimo.

Sustenta
,
a impetrante
,
que o paciente
tem 20 (vinte) anos de idade, reside em casa alugada
,
é montador de móveis autônomo
e
não
possui
renda fixa
, razão pela qual não
tem condições financeiras de arcar com a fiança supracitada
, sendo, portanto, ilegal a sua prisão.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
, pelo Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
em regime de plantão,
por intermédio das razões encontradiças no ID

209624158
, determinando que
o
paciente fosse colocad
o
em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança
, mantendo,
as demais cautelares impostas pelo magistrado plantonista quando da concessão da liberdade provisória
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
211031660
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
211170692
, manifest
a-se
pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Co
nforme
consta do relatório,
o
impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar d
o
paciente em razão da impossibilidade,
por
parte
dele
, de
pagar
a fiança arbitrada
pela autoridade
tida por coatora
no
valor

de
R$ 1
.
412,00

(
mil
e quatrocentos e doze reais
)
,
porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
.
Por sua vez, o
magistrado, ao homologar o
seu
flagrante,
reduziu o valor arbitrado anteriormente e
condicionou
a
sua soltura ao pagamento da citada fiança,
tal como
se infere
desta
parte
da
decisão
reprochada
:

[...]

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do (s) indigitado (s) IGOR LUIS WITCZAK DA SILVA, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 180, do Código Penal. Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foi observada, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento
a
prisão em comento, razão pela qual o HOMOLOGO.

Prefacialmente
é imperioso destacar que o crime de RECEPTAÇÃO possui pena de reclusão 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa. Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II). Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP. Quanto à presença do fumus
comissi
delicti, em relação ao crime de RECEPTAÇÃO verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência nº 2024.100667, termo de declarações dos policiais que realizaram a prisão dos autuados, termo de exibição e apreensão, depoimento da vítima, termo de entrega, termo de reconhecimento de objeto, todos os documentos constantes no ID 149587643 e seguintes. Não bastasse isso, insta destacar que policial militar MARIO MARCIO E SILVA (ID 149587648) à autoridade policial, este declarou que: “(...) QUE encontra-se de plantão nesta data, e, consoante a narrativa do Boletim de ocorrência, ratifica-o integralmente, pois são os fatos; QUE a equipe Gap do 9º BPM durante patrulhamento pelo bairro Real Parque, avistou um veículo GM Celta de cor preta e placa JZJ-8552 que estava rebocando o veículo VW
Crossfox
de cor vermelha e placa KAT-8B12, sendo realizado a abordagem devido o reboque estar sendo realizado em desconformidade com o CTB, que exige reboque de veículo com uso de "cambão", e o veículo VW
Crossfox
estava sendo rebocado com uso de corda; QUE durante a abordagem os suspeitos mostraram certo nervosismo não apresentando os documentos pessoais, CNH e documentos dos veículos, CRLV, sendo assim foi realizado a checagem dos mesmos e constou que o veículo
Crossfox
de cor vermelha possui queixa de roubo ocorrido no dia 31/03/2024, e o veículo GM Celta consta CRLV em atraso; QUE em seguida foi feito contato com a vítima que informou que no dia do roubo estava trafegando na rodovia Emanuel Pinheiro sentido Santo Antônio do Leverger quando sofreu um pequeno abalroamento de um veículo VW Saveiro de cor branca na parte traseira do seu veículo, e no momento em que parou no acostamento foi rendido por um suspeito
.

que estava com arma de fogo em punho e disse "perdeu", exigindo que a vítima se afastasse do veículo e nesse momento um segundo suspeito desembarcou do veículo VW Saveiro de cor branca e ficou próximo ao veículo da vítima e aguardou o suspeito que estava com a arma de fogo adentrar no veículo da vítima foragindo sentido bairro nova esperança do município de Santo Antônio do Leverger, e o segundo suspeito adentrou no veículo VW Saveiro juntamente com um terceiro suspeito e também foragiram sentido nova esperança; QUE diante do fato os suspeitos foram detidos e encaminhados para a central de flagrantes para registro do fato sendo ambos entregues sem lesões corporais e foi necessário o uso de algemas por receio de fuga; QUE o veículo GM Celta de cor preta e placa JZJ-8552 consta com CRLV em atraso, sendo tomadas as medidas administrativas de trânsito e o veículo foi encaminhado para o pátio da
Semob
(...)”. Em depoimento prestado pela vítima MOACIR BATISTA DO NASCIMENTO (ID 149587650) à autoridade policial, este declarou que: “(...) QUE conforme o relatado no Boletim de Ocorrência 2024.94913, no dia 31/03/2024 por volta das 05h50m trafegava em seu veículo
Crossfox
de cor vermelha, pela Rodovia Emanuel Pinheiro no km10 próximo a entrada do Nova Esperança quando sentiu uma batida na traseira de seu veículo; QUE, como era domingo de manhã, pensou que o cara poderia ter cochilado ao volante, então parou no acostamento; QUE o veículo em que se encontrava o suspeito era uma saveiro de cor branca com um galão de 200l de cor azul na carroceria; QUE em
principio
desceu apenas um suspeito da cabine, portando arma de fogo, e disse "perdeu, perdeu, perdeu"; QUE em seguida desceram mais dois suspeitos da carroceria da saveiro e um dos suspeitos assumiu a direção do veículo
crossfox
pertencente a vítima; QUE quando percebeu que era um assalto, conseguiu esconder seu aparelho de celular, que não foi roubado, no entanto sua carteira com documentos pessoais e cartões de crédito foi levada; QUE logo após um dos suspeitos sair com o
crossfox
da vítima, os outros dois entraram no veículo saveiro e foram embora; QUE hoje a
policia
militar entrou em contato com o declarante que havia recuperado o veículo; QUE o veículo da vítima, recuperado nesta data, não está funcionando, estava sendo guinchado quando foi recuperado pela
policia
, além de danos pela lataria e o estepe, bem como o suporte foi arrancado e não está no veículo; QUE indagado se consegue reconhecer os suspeitos do roubo, respondeu que não, pois no dia do roubo não olhou para eles por receio de ser morto, além do que todos os suspeitos estavam de boné (...)”. Já o autuado ALISSON TOMAZ DE OLIVEIRA – LIBERADO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA (ID 149587652) ao ser interrogado pela autoridade policial declarou que: “(...) QUE indagado se sofreu algum tipo de violência física ou moral no momento de sua prisão, respondeu que não; QUE afirma estar ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio, o de realizar uma ligação telefônica e o de ter a sua prisão
e o local onde se encontra comunicados à sua família ou à pessoa por ele indicada; QUE afirma estar ciente do direito de ser acompanhado por um advogado e de ter a oportunidade de entrevista reservada com o advogado constituído; QUE dada à oportunidade de realizar uma ligação telefônica para comunicar sua prisão e o local onde se encontra para seus familiares ou conhecido, respondeu que sua família já está ciente de sua prisão nesta Delegacia e não deseja uma realização de ligação telefônica; QUE está ciente do valor de fiança arbitrado pela autoridade policial, sendo o valor de R$ 7.000,00, e alega que irá recolher; QUE ciente de seus direitos constitucionais de ficar calado e falar somente em juízo, respondeu que não deseja ficar em silêncio; QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PM, respondeu que é amigo da pessoa de Igor, sendo que o encontrou hoje final da tarde próximo a sua casa e ele lhe pediu uma ajuda para rebocar um veículo; QUE o Igor estava em um GM Celta e ele disse que precisava guinchar um veículo e precisa de ajuda pra alguém guiar o volante do veículo guinchado; QUE foram até próximo da empresa
Carvalima
, Bairro Real Parque onde encontrava-se o
Crossfox
e então o interrogado veio ao volante do
Crossfox
e o Igor vinha guiando o Celta; QUE o Igor pagaria cerca de R$ 150,00 pela ajuda do interrogado; QUE Igor não informou pra onde levariam o carro; QUE logo depois foram abordados por um Fiat Argo Branco, com policiais sem farda, que chamaram policiais militares fardados, e informaram que o carro
Crossfox
era roubado; QUE indagado disse que não sabia de nada, não tinha ideia que o veículo era roubado; QUE o Igor no momento da abordagem já assumiu para os policiais que o veículo era roubado e que o interrogado não tinha nenhuma relação com o roubo, estava apenas ajudando ele (...)”. Por sua vez, o autuado IGOR LUIS WITCZAK DA SILVA (ID 149587664) ao ser interrogado pela autoridade policial declarou que: “(...) QUE indagado se sofreu algum tipo de violência física ou moral no momento de sua prisão, respondeu que não; QUE afirma estar ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio, o de realizar uma ligação telefônica e o de ter a sua prisão e o local onde se encontra comunicados à sua família ou à pessoa por ele indicada; QUE afirma estar ciente do direito de ser acompanhado por um advogado e de ter a oportunidade de entrevista reservada com o advogado constituído; QUE indagado se possui advogado, respondeu que não; QUE dada à oportunidade de realizar uma ligação telefônica para comunicar sua prisão e o local onde se encontra para seus familiares ou conhecido, respondeu que ninguém está ciente de sua prisão nesta Delegacia e realizou uma ligação para sua namorada
Stephany
, no telefone (65) 9 9970-7658; QUE está ciente do valor de fiança arbitrado pela autoridade policial, sendo o valor de R$ 7.000,00, e alega que não tem ninguém pra pagar a Fiança (...)”. Pois bem. Conforme consulta ao site do TJMT, sistema SEC, PJE e SEEU, verifica-se que o autuado IGOR LUIS WITCZAK DA SILVA
possui antecedente criminal preterido, consubstanciado em Inquérito policial/RECEPTAÇÃO em tramite junto ao Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – autos 1002906-94.2024.8.11.0042 (PJE), cujo procedimento investigatório mencionado originou-se da prisão em flagrante do autuado no APF 1000322-54.2024.8.11.0042 (PJE) distribuído 09.01.2024, no qual foi posto em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares, logo, não se trata o fato de situação isolada na vida do autuado. Todavia, verifica-se no presente procedimento que a autoridade policial arbitrou fiança no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a qual não foi recolhida pelo flagrado em virtude
do
mesmo não ter condições de realizar o pagamento do quantum arbitrado.
De outro giro, trata-se, de crime praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, e embora, a priori se encontre cabalmente demonstrada o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
sendo em tese possível a decretação da prisão preventiva. No caso em comento o crime que o segregado em tese praticou é o de RECEPTAÇÃO, cuja pena máxima é igual a 04 (quatro) anos de reclusão. Por essa vereda, nota-se que não se faz presente condições de admissibilidade da medida extrema que são exigidas no art. 313, I, que estipula pena máxima superior a 04 (quatro) anos, bem como, não consta que o segregado tenha sido condenado, ou seja, reincidente, como exige o inciso II do citado artigo. Além, disso não há outros
fatos concretos
que indiquem ser adequada e necessária a conversão da segregação em prisão preventiva, pois mesmo ocorrendo à condenação pela prática do crime que se lhe pretende imputar, ainda assim, o cumprimento da reprimenda deverá ocorrer em regime diverso do fechado
. Ademais, entendo que a prisão não é o instituto mais adequado ao caso, pois a prisão antes das alterações advindas com a Lei nº 12.403/11 já era medida de exceção e agora passou a ser a
ultima

ratio
da
ultima

ratio
, haja vista a inserção das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deste modo, a liberdade provisória é corolário de todos os dispositivos que tratam direta ou indiretamente desse direito de 1ª geração (art. 5º, incisos XV, LIV, LV, LVII, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI, da C. F.), mas especialmente da conjugação dos princípios da inviolabilidade da liberdade humana (ar. 5º, caput), da prisão como exceção (inciso LXI), e da liberdade como regra,
conforme se extrai dos seguintes incisos, desse mesmo artigo da Constituição, in
verbis
: “LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. Assim, ao menos neste momento processual, fica afastada a necessidade da prisão preventiva, pois as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se adequadas e suficientes a garantia da instrução do processo e da ordem pública. Sendo assim, penso que não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 e 313 para manter o encarceramento do (a) detido (a), razão pela qual, com espeque nestes fundamentos
concedo liberdade para IGOR LUIS WITCZAK DA SILVA - CPF: 083.642.481-62, mediante pagamento de fiança já arbitrada pela autoridade policial, a qual REDUZO para 01 (um) salário (s) mínimo (s), bem como o cumprimento das seguintes medidas cautelares
: I - Manter o Juízo informado de seu ENDEREÇO e CONTATO TELEFÔNICO ATUALIZADO; II – RECOLHER-SE EM SUA RESIDÊNCIA DIARIAMENTE, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 HORAS E 06:00 HORAS DO DIA SEGUINTE; III – Não se envolver em qualquer novo fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida; IV – MONITORAMENTO ELETRÔNICO; V - o pagamento de fiança, que nos termos do art. 325, II, do CPP, deve ser fixada inicialmente em 10 (dez) salários mínimos, e, atento ao disposto no art. 326 e 325, §1º, do CPP, bem como levando em consideração os fatos descritos nos autos, a elevada quantidade de bens apreendidos e as condições financeiras do custodiado, fixo a fiança em 01 (um) salário (s) mínimo
(s). COM O PAGAMENTO DA FIANÇA, expeça-se o devido ALVARÁ DE SOLTURA em favor de IGOR LUIS WITCZAK DA SILVA - CPF: 083.642.481-62, ressaltando que ele deve ser solto (a), imediatamente, salvo se estiver preso por outro motivo
.

[...]

Destacamos

Na hipótese, a
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciad
o
com liberdade provisória,
o
paciente permaneceu pres
o
ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor
acima citado
.

E assim agiu,
o
paciente, porque
ficou demonstrado que

não ostenta condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal
,

posto que
se diferente fosse
e
ele
tivesse condições financeiras para quitar a
aludida
obrigação pecuniária, certamente não teria
permanecido
pres
o
desde que tomou ciência acerca da imposição
da
aludida
medida cautelar
.

Sendo assim, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória d
o
paciente, dispensando-
o
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, el
e
não tem condições para
fazê-lo
sem prejuízo do próprio sustento
,
pois é assistido pela Defensoria Público
e beneficiário da justiça gratuita
.

Mas se isso não bastasse,
impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva d
o
paciente
.

Logo, a

sua
incapacidade
financeira
, não pode ser óbice intransponível
a

sua
liberdade,
uma vez que
não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que
a
sua custódia cautelar deva ser mantida.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já
consignou que
[...]

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória.

[
...
]

(
H
abeas
C
orpus n.
692.427/GO,
re
l
a
ta
do pelo
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, S
exta
T
urma
, julgado em 15
.
02
.
2022,
DJe
21
.
02
.
2022)

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado pelo juízo da instância primeira a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória
ao paciente
, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações
listadas na decisão
invectivada, quais sejam:

[...] I - Manter o Juízo informado de seu ENDEREÇO e CONTATO TELEFÔNICO ATUALIZADO;

II – RECOLHER-SE EM SUA RESIDÊNCIA DIARIAMENTE, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 HORAS E 06:00 HORAS DO DIA SEGUINTE;

III – Não se envolver em qualquer novo fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida;

IV – MONITORAMENTO ELETRÔNICO;

[...]

Por derradeiro,
deve ser salientado
que
,
caso o paciente
esteja
preso por outros motivos, esse fato em nada altera a questão trata
da
nesta ação constitucional
, porquanto, como dito alhures
,
o
inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a
sua
hipossuficiência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Igor
Luis

Witczak
da Silva
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-l
o
do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo,
no ent
anto,
as demais obrigações processuais constantes na decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024